Tribunal: TJBA
Processo: 8053141-06.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053141-06.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO

AGRAVADO: JUAREZ JESUS DE AGUIAR

Advogado(s)
:
MAINE MITIKO GOMES NOGUCHI

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. MAJORAÇÃO DE ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE OBSERVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo de Instrumento interposto por Banco Santander (Brasil) S.A. contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada por Juarez Jesus de Aguiar, que majorou a multa diária imposta em razão do descumprimento de liminar que determinava a retirada do nome do autor dos cadastros de inadimplentes. A decisão agravada elevou a multa diária de R$ 500,00 para R$ 1.000,00, com limite máximo fixado em R$ 30.000,00. O Agravante alega ausência de descumprimento, insuficiência probatória da negativação e desproporcionalidade da penalidade. O Agravado, por sua vez, sustenta a validade da prova apresentada e a inércia da instituição financeira quanto ao cumprimento da ordem judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve efetivo descumprimento da ordem liminar de exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes; (ii) estabelecer se a majoração da multa cominatória mostra-se proporcional e adequada diante das circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A multa cominatória prevista no art. 537 do CPC tem natureza coercitiva e visa garantir a efetividade da decisão judicial, devendo ser fixada e majorada de forma proporcional à resistência do obrigado e à gravidade do descumprimento.

4. A documentação apresentada pelo Agravado, consistente em relatório oficial emitido pelo SERASA, comprova a manutenção da negativação ativa em 30/01/2025, evidenciando o descumprimento da liminar deferida em 19/02/2024.

5. A alegação do Agravante de que a negativação foi retirada antes da majoração da multa é infirmada pelos autos, que demonstram que a exclusão ocorreu apenas em 26/02/2025, após a demonstração do descumprimento pelo Agravado.

6. A majoração da multa diária para R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00, observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, diante da conduta omissiva do Agravante e da capacidade econômica da instituição financeira.

7. A conduta do Agravante, ao tentar desqualificar prova válida e retardar o cumprimento da liminar, caracteriza resistência injustificada à ordem judicial.

8. O efeito suspensivo anteriormente concedido baseou-se em interpretação equivocada acerca da natureza da prova apresentada, não se sustentando diante da comprovação inequívoca da negativação indevida.

IV. DISPOSITIVO.

9. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 537, 80, II e IV, e 931.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8053141-06.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e como apelada JUAREZ JESUS DE AGUIAR.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Desa. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Relatora